Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI - CPF: 170.005.168-79 (APELADO), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), MARCELA BRUNA VIEIRA CASTRO - CPF: 043.701.371-52 (ADVOGADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), Diego Rodrigues Flores (APELANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (APELANTE), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (APELANTE), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPREENDIMENTO FRAUDULENTO – IMAGEM UTILIZADA PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A utilização pública da imagem pessoal para angariar investidores em empreendimento fraudulento configura atuação apta a ensejar responsabilidade civil solidária, ainda que ausente vínculo contratual ou societário formal.

A responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento independe da formalidade do vínculo, sendo suficiente a demonstração de contribuição relevante para a concretização do ilícito civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018096-71.2022.8.11.0041

APELANTES:

DIEGO RODRIGUES FLORES E RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA

APELADO:

RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DIEGO RODRIGUES FLORES
e por
RICARDO MANCINELLI SOUTO

RATOLA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência no 1018096-71.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI
, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e determinando a devolução do valor investido e dos rendimentos não quitados, no total de R$175.723,21 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), além do pagamento dos rendimentos vincendos, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros SELIC desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com 50% das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação.

Opostos embargos declaratórios pelo requerido Diego Rodrigues Flores, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 300609961.

Nas razões de apelação do requerido
DIEGO RODRIGUES FLORES
, o mesmo afirma, em síntese, a ausência de participação no negócio jurídico e na empresa TR Investimentos e Intermediação Ltda.

Sustenta que o contrato foi firmado entre pessoas físicas — a vendedora Taiza Ratola e o autor — e que não assinou qualquer instrumento contratual nem consta de contrato social ou alteração societária.

Ressalta que não manteve qualquer contato com o autor, não recebeu valores e não realizou transferências, não havendo prova de gestão ou de sociedade de fato que justifique sua responsabilização.

Argumenta que a sentença foi omissa ao não indicar quais provas teriam embasado a conclusão de que ele exerceria gestão, violando o art. 371 do CPC e os princípios da motivação e isonomia, ao aplicar critérios distintos dos utilizados para os demais corréus.

Afirma que inexiste prova escrita ou testemunhal que demonstre sua condição de sócio de fato ou oculto, tampouco procuração que lhe atribuísse poderes de gestão.

Refere-se, inclusive, a decisão proferida pela 5a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP, no sentido de que ele jamais integrou o quadro societário da TR Investimentos, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica não se estenderia a ele.

Explana que durante a tramitação do processo originário, foi interposto um Recurso de Agravo de Instrumento (no 1006823-53.2024.8.11.0000), pela empresa TR Investimentos e Intermediação Ltda., no qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o arresto de bens em nome da pessoa jurídica agravada, até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Discorre que esse arresto foi uma medida de natureza cautelar/patrimonial, direcionada exclusivamente à empresa TR Investimentos— e não à pessoa física de Diego.

Argumenta, ainda, que não há fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não foi instaurado o incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, nem restou demonstrado abuso da personalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Sustenta que valores já pagos pela corré Taiza (R$125.000,00) não foram deduzidos do montante condenatório, o que configuraria enriquecimento sem causa, requerendo que sejam abatidos da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação a si, excluindo-o da condenação solidária. Subsidiariamente, pleiteia a dedução dos valores já pagos, o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de nulidades por ausência de fundamentação adequada (Id. 300609967).

Por sua vez, o requerido
RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA
requer inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, alegando hipossuficiência econômica. Na oportunidade, anexa portaria de demissão do cargo de Papiloscopista da Polícia Federal, extratos bancários dos últimos três meses e laudos médicos que demonstrariam tratamento contra câncer e politraumatismo.

Quanto ao mérito propriamente dito, o apelante sustenta que não possuía qualquer poder de administração na empresa TR Investimentos, sendo mero sócio cotista em razão de ser servidor público.

Informa que conforme seu depoimento em sede policial, nunca administrou a empresa; que os depoimentos de Taiza e de Diego foram apontados que apenas a primeira era a única administradora; que as testemunhas Nelson Vicentin, Tamires Hazama e Katherine Silveira confirmaram que todos os contatos e negociações foram exclusivamente com Taiza e que o recorrente jamais se apresentou como gestor ou administrador; que o depoimento do próprio autor, Ricardo Alexandre, é claro acerca da sua afirmativa de nunca ter recebido qualquer pagamento da conta pessoal do ora apelante e que o distrato foi assinado apenas por Taiza.

Alega, ainda, que o contrato de compra e venda de quotas foi firmado exclusivamente entre Taiza e o recorrido, sem qualquer menção ao nome do recorrente.

Informa que se divorciou de Taiza em setembro de 2021 e retirou-se formalmente da sociedade em abril de 2022, conforme certidão de divórcio e alteração contratual arquivada na JUCEMAT.

Explana, inclusive, que foi vítima das condutas de Taiza, tendo ainda ajuizado ação para reaver valores investidos por sua família.

Argumenta que os documentos apresentados pelo recorrido (
prints
e conversas de WhatsApp) seriam frágeis e facilmente manipuláveis. Além disso, os recibos preenchidos manualmente teriam o nome do recorrente apenas por conta de conta conjunta com a então esposa.

Aduz que não assinou o contrato de compra e venda, o que evidencia ausência de sua declaração de vontade. Cita jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Goiás para sustentar que, sem assinatura, não há negócio jurídico válido nem título executivo (art. 784, III, do CPC).

Reitera que não há provas de sua responsabilidade contratual ou extracontratual. Destaca que o vídeo anexado comprova que quem representava a empresa era Taiza; que o boletim de ocorrência é documento unilateral; que os recibos têm apenas valor formal decorrente da conta conjunta; e que as testemunhas, inclusive do próprio autor, excluem sua participação ativa.

A par do exposto, pugna pela concessão da justiça gratuita, e no mérito, que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação ao apelante, reconhecendo sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade (Id. 300609969).

As
contrarrazões
à apelação do Diego foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que restou comprovada a participação do apelante no negócio jurídico fraudulento, por meio da utilização ostensiva de sua imagem profissional (como médico) em materiais publicitários, o que angariou a confiança de terceiros para a prática do esquema.

Sustenta que a ausência de assinatura formal em instrumentos contratuais não exclui sua responsabilidade solidária, porquanto sua imagem foi empregada para conferir credibilidade ao empreendimento.

Aduz que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, CPC), não impugnando, por exemplo, o folder publicitário que ostenta sua fotografia e qualificações profissionais

Menciona que foram formuladas diversas indagações (alíneas “a” a “i”) com o objetivo de demonstrar que a tese defensiva não encontra amparo fático: não há necessidade de comprovar divisão de lucros, assinaturas contratuais ou gestão formal para a configuração da responsabilidade solidária, nos termos da teoria da cadeia de fornecimento no direito do consumidor.

Reforça, inclusive, que o apelante foi denunciado criminalmente em razão dos mesmos fatos, e suas alegações visam apenas procrastinar o andamento processual.

No tocante ao arresto, afirma que a decisão que decretou a medida liminar não foi reformada, encontrando-se preclusa a matéria. Além disso, destaca a existência de diversas outras ações cíveis e criminais em nome do apelante, reforçando a necessidade da manutenção da constrição para futura satisfação do crédito.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que o recorrente foi demandado também como pessoa física, razão pela qual as jurisprudências colacionadas nas razões recursais são impertinentes. Alega, ainda, que a insurgência é protelatória e configura litigância de má-fé.

Rebate, também, a alegação de obscuridade quanto ao valor da condenação, afirmando que este decorre diretamente dos pedidos formulados na inicial, não havendo julgamento
extra
ou
ultra petita
,
razão pela qual pugna manutenção da sentença com aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 2o, CPC) e litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC) (Id. 300609968).

Já nas
contrarrazões
à apelação de Ricardo Ratola, o recorrido impugna expressamente o pedido de gratuidade formulado pelo mesmo.

Sustenta que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a real situação financeira e requer que o Tribunal determine a apresentação de: certidão de propriedade de veículos (RENAJUD); certidão de propriedade de imóveis (INFOJUD); três últimas declarações de imposto de renda (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); extratos bancários do último ano de todas as contas (corrente, poupança e investimentos); comprovantes (ou negativas) de previdência privada e de aplicações em bolsa de valores.

Sustenta a plena legitimidade passiva dos apelantes, sobretudo com base em provas constantes nos autos, tais como: áudio de Id. 84980440, não impugnado;
prints
de tela e documentos comprobatórios; demissão do apelante da Polícia Federal em razão dos prejuízos causados; participação efetiva no negócio jurídico TR Investimentos.

O recorrido rebate a tese de ausência de participação do apelante Ricardo Mancinelli, afirmando que a tentativa de afastar sua responsabilidade é exclusivamente recursal, sem respaldo probatório.

Explica que o contrato social produz efeitos apenas entre sócios, mas isso não exclui a responsabilidade solidária daqueles que participaram da promoção da fraude.

Reforma que o apelante expôs sua imagem profissional como policial federal, médico e advogado para angariar clientes, liderando a estrutura fraudulenta da TR Investimento.

Assinala que mesmo não sendo formalmente sócio, foi figura central na captação de vítimas, tendo inclusive sido demitido da Polícia Federal em decorrência desses atos e respondendo criminalmente.

Argumenta que a ausência de assinatura em instrumentos contratualizados ou de formalização societária não exclui a responsabilidade pelos danos causados, dado que houve participação ativa e inequívoca, inclusive por meio de contratos verbais e representações públicas.

Requer a condenação dos apelantes e de seus procuradores ao pagamento de multas processuais, nos termos dos arts. 77, IV e §2o, 80, IV e V, e 81 do CPC, sob os seguintes fundamentos: os apelantes atuaram de forma temerária e leviana, provocando o Judiciário com alegações sabidamente infundadas; e houve resistência injustificada ao andamento do processo e tentativa de rediscutir matéria fática já comprovada.

Ressalta que o exercício abusivo do direito de recorrer provoca danos processuais e sobrecarrega o Judiciário, devendo tais práticas ser coibidas de forma efetiva e proporcional.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, com aplicação das multas mencionadas (Id. 300609974).

O preparo do primeiro apelante foi recolhido (Id. 301649860), o segundo apelante requer o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pedido de destaque formalizado pelo requerido apelante Diego Rodrigues Flores na peça Id. 321662868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
defere-se
, de forma excepcional, alternativa e exclusivamente nesta instância revisora, ao apelante Ricardo Mancinelli Souto Ratola, o benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil,
apenas para o fim de dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal
, em prestígio à inafastabilidade ao acesso da justiça, uma vez que a documentação anexa à manifestação Id. 309497856, em atendimento à determinação anterior, na forma do art. 99, §2o, do CPC, demonstrada, em tese, sua condição econômica precária atual, mediante a juntada de documentação atualizada — tais como extratos bancários, contas de energia, declaração de imposto de renda, extrato CNIS e carteira de trabalho —, que aparentemente evidenciam estar o peticionante desempregado, em tratamento médico contra câncer e sobrevivendo com auxílio familiar.

Tais elementos, até prova em sentido contrário, são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual se acolhe o pedido formulado, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
de ambos os apelos, o que faço na forma do art. 1.009 do CPC.

Como relatado cuida-se de recursos de apelação interpostos pelos demandados
DIEGO RODRIGUES FLORES
e
RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c danos materiais e morais e tutela de urgência, proposta por
RICARDO ALEXANDRE TAMAOKI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando os requeridos à restituição dos valores investidos, acrescidos dos rendimentos não quitados, no total de R$175.723,21 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), além dos rendimentos vincendos, a apurar-se em liquidação de sentença.

Por questão de didática e técnica processual, analisarei os recursos conjuntamente, dada a similaridade dos argumentos expendidos, iniciando-se pelas eventuais excludentes e/ou preliminares invocadas pelas partes.

1. Da responsabilidade de Diego Rodrigues Flores

Sustenta o apelante Diego Rodrigues Flores que não teria participado do negócio jurídico objeto da demanda, alegando, em suma, ausência de vínculo societário ou contratual com a empresa TR Investimentos e Intermediação Ltda., inexistência de assinatura em qualquer instrumento contratual e ausência de poderes de gestão.

Aduz, ainda, que não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, e que a sentença teria violado o art. 371 do mesmo diploma legal, ao não indicar quais provas embasaram a responsabilização.

A tese defensiva, contudo, não merece guarida.

Conforme amplamente delineado na sentença, a condenação solidária do apelante decorreu
não apenas de sua posição formal ou contratual, mas de sua efetiva atuação fática na promoção do empreendimento TR Investimentos, especialmente mediante o uso ostensivo de sua imagem profissional — como médico — em materiais publicitários, os quais foram amplamente utilizados para atrair investidores, conferindo aparência de legitimidade e solidez ao negócio
(Id. 300608889). Tal circunstância restou devidamente comprovada pelos documentos e provas testemunhais coligidos aos autos, os quais não foram eficazmente impugnados nas razões recursais.

Cumpre salientar que a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP (Id. 300609966), a qual reconheceu a ilegitimidade passiva de Diego Rodrigues Flores naquela relação processual, não possui eficácia vinculante ou efeito reflexo automático sobre o presente feito.

Trata-se de decisão proferida em outro processo, com partes diversas e conjunto probatório distinto, razão pela qual não impede a formação de juízo próprio por este Tribunal, à luz das provas específicas dos autos.

No caso concreto, reforço que o material publicitário acostado aos autos (Id. 300608889) expressamente apresenta Ricardo Ratola, Taiza Ratola e Diego Flores como “sócios” da empresa TR Investimentos,
com destaque para seus nomes e qualificações profissionais
, sendo tais elementos utilizados ostensivamente para conferir
credibilidade ao empreendimento
e
atrair investidores
.

Este material não foi impugnado de forma eficaz pelos apelantes e demonstra, de forma clara, que Diego se apresentou publicamente como integrante da estrutura empresarial, assumindo perante terceiros a
condição de sócio
, o que lhe confere corresponsabilidade pelos danos causados.

Diferentemente do que se verificou no processo paulista, aqui há elementos probatórios próprios, sólidos, contemporâneos aos fatos e direcionados aos investidores, que revelam uma atuação ativa e pública de Diego Flores na promoção do negócio, extrapolando a mera vinculação social ou eventual.

O fato de não integrar formalmente o quadro societário não o exime da responsabilidade civil, uma vez que assumiu posição de destaque no “front” da captação de recursos, apresentando-se como sócio perante potenciais investidores e contribuindo diretamente para a confiança que estes depositaram na empresa.

Assim, a sentença paulista não tem o condão de infirmar a robustez dos elementos constantes nestes autos, tampouco de afastar a responsabilidade decorrente da sua participação ostensiva na promoção do empreendimento, devendo prevalecer o conjunto probatório colhido no presente feito.

Nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve repará-lo.

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que os responsáveis pela colocação do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, hipótese que se amolda ao caso concreto, dada a captação de recursos de terceiros mediante publicidades enganosas e a ausência de efetiva contraprestação.

A ausência de assinatura formal não elide a responsabilidade civil decorrente de participação ativa no empreendimento fraudulento, sendo suficiente a comprovação de condutas que contribuíram para o resultado danoso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade solidária pode alcançar aqueles que, ainda que não figurem formalmente no contrato, tenham contribuído de forma relevante para a concretização do ilícito civil.

Neste viés:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC)-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2.
Como é sabido,

à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
"
(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). 3. Agravo desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1299783 RJ 2018/0125277-4, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019)

No tocante à alegação de
ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, observa-se que o apelante foi demandado também na qualidade de
pessoa física
, razão pela qual não se exige a instauração de incidente, sendo-lhe oportunizada a ampla defesa.

Ademais, os fundamentos da sentença não repousam exclusivamente na desconsideração, mas
na responsabilização pessoal por atos próprios
.

Quanto ao
arresto
, verifica-se que a medida cautelar foi deferida no bojo dos autos do Agravo de Instrumento no. 1006823-53.2024.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 25/09/2024, a pedido da parte autora recorrida,
exclusivamente em relação à pessoa jurídica TR Investimentos
, sobretudo considerando que apenas em relação à ela, até aquele momento processual, é que restou comprovado os repasses em esquema conhecido como “pirâmide financeira”, sob a promessa de lucro fácil e irreal, resultando na perda do investimento realizado, inclusive estando em consonância com outro julgado
[1]
envolvendo dois dos requeridos da ação de base – DT Investimentos Ltda e Taíza Tosatt Eleotério Ratola –, permanecendo incólume quanto ao apelante Diego, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser reparado nesta via recursal.

Por fim, no que se refere à dedução de valores já pagos pela corré Taiza, não há nos autos comprovação inequívoca de pagamento que justifique abatimento automático, sendo possível eventual compensação em fase de liquidação, desde que devidamente comprovada.

2. Da responsabilidade de Ricardo Mancinelli Souto Ratola

O apelante Ricardo Mancinelli Souto Ratola sustenta não possuir poderes de administração da TR Investimentos, afirmando que era mero sócio cotista, que se divorciou de Taiza Ratola em 2021 e se retirou da sociedade em 2022.

Aduz ausência de assinatura contratual, ausência de participação direta no negócio e que os documentos apresentados pelo recorrido (prints, recibos e conversas) seriam frágeis e manipuláveis.

As alegações também não merecem acolhimento.

Os elementos de prova dos autos evidenciam que
o ora recorrente emprestou sua imagem profissional como policial federal, médico e advogado, participando ativamente da captação de clientes
, o que foi fundamental para conferir
credibilidade ao esquema fraudulento
.

Há nos autos depoimentos de testemunhas e do próprio autor recorrido, além de material publicitário, que demonstram que sua figura era amplamente utilizada para viabilizar o ingresso de novos investidores.

O fato de não possuir poderes formais de administração não o exime da responsabilidade pelos danos causados.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no art. 25, § 1o, que “
havendo mais de um responsável pela causação do dano ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação
”.

Trata-se da aplicação da teoria da cadeia de fornecimento, segundo a qual qualquer integrante da cadeia que contribua para o evento danoso responde solidariamente, independentemente de formalidades contratuais.

O argumento de que teria se retirado formalmente da sociedade também não afasta sua responsabilidade pelos atos praticados enquanto integrava e se apresentava publicamente como parte do empreendimento.

Para fins de reforço argumentativo, é pertinente citar precedente recente deste Egrégio Tribunal de Justiça que enfrentou questão análoga envolvendo a responsabilidade do sócio retirante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL –
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE
– DETERMINAÇÃO PELAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE ATÉ A DATA DA SENTENÇA – PLEITO DE DECRETAÇÃO DO TÉRMINO DA RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS SEGUINTES A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS DA EXCLUSÃO FORMAL DA SOCIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O sócio que se retira da sociedade continua responsável pelas obrigações sociais contraídas até a data de sua saída, por um período de até dois anos após a averbação da alteração do contrato social na Junta Comercial
. Inteligência do art. 1.032 do Código Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00414469120118110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Ressalte-se, inclusive, que há referência à
sua exoneração da Polícia Federal justamente em razão de sua atuação no esquema
, além da existência de ações cíveis e criminais correlatas, o que reforça a gravidade da conduta.

Em síntese, as razões recursais limitam-se a tentar rediscutir matéria fática amplamente comprovada nos autos, sem infirmar os fundamentos jurídicos e probatórios da sentença. Não há nulidades processuais, tampouco ausência de fundamentação. Ao contrário, a sentença apresenta exame minucioso das provas e adequada subsunção aos preceitos legais aplicáveis.

Por fim, convém dizer que embora as razões recursais apresentadas pelos apelantes sejam frágeis e não infirmem os fundamentos da sentença, elas não se mostram desprovidas de razoabilidade jurídica a ponto de caracterizar temeridade ou má-fé processual.

Tanto Diego quanto Ricardo apresentaram teses de defesa coerentes com suas versões fáticas (ausência de assinatura, ausência de gestão, não participação societária, etc.), ainda que refutadas pela prova dos autos.

Essas teses, ainda que infundadas, foram desenvolvidas de maneira técnica e dentro dos limites do contraditório, sem artifícios protelatórios evidentes, sem alteração dolosa da verdade e sem criação deliberada de incidentes inúteis.

Não se observa resistência injustificada ao andamento processual (o recurso foi interposto regularmente), nem ato atentatório à dignidade da justiça. Tampouco se vislumbra intenção manifesta de tumultuar o julgamento ou manipular os fatos.

Diante desse panorama, não é juridicamente pertinente aplicar multas por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça neste momento recursal, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e do direito de recorrer (art. 5o, XXXV e LV, CF).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau. Deixo, contudo, de proceder com a majoração da verba honorária em grau recursal, porquanto já fixada em grau máximo permitido pelo §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

[1]
TJ-MT - AI: 10260916420228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025